Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700709-21.2020.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, PATRÍCIA SOARES DE ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF e no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 20493114. No tocante ao recurso extraordinário, uma vez operado o efeito substitutivo referente ao exercício do juízo de retratação pela turma julgadora, resta prejudicada a sua análise, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC), razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário de ID 20491949. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014